Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705879-05.2019.8.07.0003 RECORRENTES: MARIA BRITO DA SILVA, IAGO DA SILVA CRUZ, MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ RECORRIDOS: KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMOES, GENGIZCAN BRITO SIMOES, LUIZ CARLOS BRITO SIMOES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETTI DONATO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NORMA NÃO REPRODUZIDA NO CPC/2015. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ausente disposição correspondente no CPC/2015, a prolação de sentença por Magistrado diverso do que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC/1973) e, por conseguinte, não anula a sentença proferida sob a vigência do novo código. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. O empréstimo gratuito de bem imóvel, por prazo indeterminado, constitui comodato, que se aperfeiçoa com a tradição do objeto e pode ser escrito ou verbal, cabendo ao comodatário preservar o bem como se fosse seu, nos termos do art. 579 e 582 do Código Civil. 4. É inviável a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião pelo comodatário ante a ausência de animus domini, um dos requisitos do instituto. Precedentes deste Tribunal. 5. Fixado o comodato por tempo indeterminado, não há que se falar em supressio ou perda do direito do comodante de reaver o bem pelo transcurso do tempo. 6. Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem. 7. Identificado o exercício da posse prévia pelos autores, que, inclusive, pode ser considerada como “melhor posse”, a sua perda e o esbulho praticado pelos réus, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJRJ aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, no sentido de que ocorre a supressio quando, por mais de 27 (vinte e sete) anos, não há o exercício do direito de reaver o imóvel onde estabeleceram residência e moradia, concretizando a affectio socialis na comunidade, além de criar a legítima expectativa de que o bem não seria mais retirado de sua posse. Postulam, ainda, diante da possibilidade de modificação do julgado combatido, a inversão dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES (OAB/DF 61.491). Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação das partes contrárias ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dos artigos 113 e 422, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que, para “Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da supressio (...) demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, o que obsta o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1539391/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/6/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência” (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO GOMIDES ARLINDO SOARES (OAB/DF 61.491). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Além disso, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015